Tribunal: TJDFT
Processo: 0721434-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721434-03.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: MIRANDA, CAMPOS E NASCIMENTO ADVOCACIA - SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DECISÃO 1. A sociedade de advogados agrava da decisão da 16a Vara Cível de Brasília (Proc. 0714157-30.2021.8.07.0001 - id 93143172) que não admitiu a cobrança de honorários contratuais nos mesmos autos dos processos nos quais os mandatos foram revogados, autorizando apenas quanto aos de sucumbência. Defende, em resumo, a possibilidade da cobrança independentemente de prévia revogação, sob pena de ofensa ao direito constitucional de petição. Requer a suspensão liminar da decisão impugnada. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito nem a urgência necessária para a liminar. Em princípio, a cobrança de honorários contratuais por advogado destituído atrai a necessidade de demanda própria, não incidindo o EOAB 22, § 4o, reservado aos honorários de sucumbência. Atente-se para a jurisprudência: EMENTA PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. RESERVA. ADVOGADO QUE NÃO MAIS ATUA NO FEITO. AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inaplicável o art. 22, § 4o, do Estatuto da Advocacia, na hipótese em que o advogado não mais representa a parte, devendo pleitear os honorários em ação autônoma. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ, 4a T., AgInt no AREsp 1.325.734, Min. Antonio Carlos Ferreira, julgado em 2019). 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília, 16.07.2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator